Tribunal: STF
Processo: ADI 5271
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO FORMULADO POR TERCEIRO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. 1. A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, NOS TERMOS DO ART. 7º DA LEI. 9.868/99, NÃO É ADMITIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. JURISPRUDÊNCIA FIRME DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DA INADMISSIBILIDADE DE TERCEIROS ESTRANHOS À RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL NOS PROCESSOS OBJETIVOS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 4. PEDIDO INDEFERIDO.
    Vistos etc.
    1. Formula pedido na presente ação direta, na qualidade de terceira prejudicada, a empresa REMOEL Engenharia Terraplanagem Comércio e Indústria LTDA. (petição nº 37856/2018).
    Eis a síntese do requerimento formulado nos autos: “Ante o exposto, diante da avançada idade do proprietário da empresa Requerente, requer-se a prioridade no julgamento dessa ADI. Alternativamente, pugna o requerente pela manifestação expressa dessa relatoria acerca da necessidade (ou não) de se aguardar a decisão final dessa ADI para o prosseguimento do recurso de Apelação suspenso no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão”.
    2. A intervenção de terceiros, nos termos do art. 7º da Lei. 9.868/99, não é admitida na ação direta de inconstitucionalidade. A participação no processo objetivo de controle de constitucionalidade é excepcional e apenas comporta a figura do amicus curiae, destinado a pluralizar e a legitimar social e democraticamente o debate constitucional, com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações fáticas e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional.
    Vale destacar que mesmo na hipótese de admissão de intervenção do amicus curiae, este não pode sequer opor embargos de declaração em face de acórdão de julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Isso porque a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os amici curiae, assim admitidos a contribuir com a Corte nos processos de índole objetiva, não ostentam, nessa especialíssima condição, legitimidade para opor embargos de declaração, sendo inaplicável, às ações de controle concentrado de constitucionalidade, a disciplina do art. 138, § 1º, do CPC. 
    Não é dado a terceiros – que de nenhum modo integraram a relação jurídico-processual – trilhar essa via de controle concentrado e formular pedido em ação direta de inconstitucionalidade em curso. 
    3. Nessa linha é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ASSISTÊNCIA). INVIABILIDADE. LEI 20.805/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 2. O art. 7º da Lei 9.868/1999 e o art. 169, § 2º do RISTF afastam expressamente a incidência, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade, da intervenção assistencial de terceiro concretamente interessado. 3. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava a validade da Lei 20.805/2013 do Estado de minas Gerais em confronto com competência legislativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF). 4. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 5. Embargos de declaração da Associação Mineira dos Estampadores de Placas Veiculares – AFAPEMG e da Associação de Clínicas de Trânsito do Estado de Minas Gerais – ACTRANS não conhecidos. Embargos de Declaração do Governador do Estado de Minas Gerais rejeitados”. (ADI 5774 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019, destaquei)
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Representação de inconstitucionalidade. Leis nºs 11.764/03, 11.878/04 e 12.162/04 do Município de Campinas. Recurso extraordinário interposto por pessoa jurídica que não figurou como parte na ação direta. Controle concentrado. Ausência de legitimidade para recorrer. Requisitos para modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de origem. Revisão. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível a interposição de recursos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Inteligência do art. 7º da Lei federal nº 9.868/99. 2. O reexame da existência dos requisitos para a modulação dos efeitos, no caso, não prescinde de uma reinterpretação dos fatos e das provas constantes do processo, o que, como se sabe, é de insuscetível ocorrência na via extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 836807 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-02-2017, destaquei)
    In casu, evidente o interesse meramente subjetivo da empresa REMOEL Engenharia Terraplanagem Comércio e Indústria LTDA, pessoa jurídica de direito privado, na conclusão do julgamento.
    4. Ante o exposto, forte no art. 7º, caput, da Lei nº 9.868/1999, ao dispor que “não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade”, indefiro o pedido.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora